Tribunal: TJPA
Processo: 0801640-09.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11802 - Ordem Urbanística
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801640-09.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AMBIENTAL. AÇÃO INIBITÓRIA. SUSPENSÃO DA EXIGÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PRÉVIO PARA A INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES TRANSMISSORAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO/ETR. MEDIDA QUE IMPORTA EM ESGOTAMENTO DO OBJETO DA LIDE E É DOTADA DE IRREVERSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1º, § 3º, DA LEI Nº 8.437/92 E PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É de sabença que a legislação processual proíbe a concessão de provimento de urgência em alguns casos. Conforme consignado na decisão ora recorrida, a tutela antecipada requerida importa em esgotamento, ainda que parcial, do mérito da demanda, sendo vedada a sua concessão por força do artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92.

2. Exatamente é o caso dos autos. Com efeito, postula o agravante a concessão de tutela provisória com vistas à suspensão da eficácia do artigo 2º da Resolução nº 120/2015 do Conselho Estadual de Meio Ambiente/COEMA, normativa essa revogada pela Resolução nº 162, de 2 de fevereiro de 2021, que em seu artigo 4º, § 2º, prevê a necessidade de licenciamento ambiental de atividades que envolvam telefonia celular, conforme Anexo II da referida normativa.

3. Malgrado a controvérsia meritória deduzida por ambas as partes, revela-se inviável, pelo menos em exame provisório, deferir o pedido formulado pela agravante, uma vez que tal medida importa em esgotamento do objeto da lide. Isso porque a suspensão, ainda que temporária da normativa ao norte mencionada, possibilitará a agravante promover a instalação de Estações Transmissoras de Radiocomunicação, bem como e as necessárias infraestruturas de suporte sem o competente licenciamento ambiental, o que poderá ensejar irreversibilidade em caso de posterior improcedência do pedido.

4. Destaque-se que, diferentemente do que alega a agravante, a normativa ora impugnada não disciplina acerca de operações de estações de telecomunicações, tampouco proíbe as suas instalações. Exige tão somente a necessidade prévia do licenciamento ambiental a ser realizado pelo Município que irá ser impactado, respeitando-se as competências legislativas e administrativas dos entes federados em se tratando de meio ambiente, conforme rezam os artigos 23, VI c/c 24, VI, ambos da Constituição da República
.

5. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de Agravo Interno e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e sete do mês de setembro a quatro de outubro do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Convocado).

Belém/PA, 4 de outubro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por TIM S/A contra decisão unipessoal deste relator que denegou pedido de tutela antecipada recursal no recurso de Agravo de Instrumento manejado contra decisão proferida em Ação Inibitória, proc. nº 0875894-54.2020.8.14.0301, ajuizada em desfavor do ESTADO DO PARÁ, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECLARAÇÃO DE SUSPENSÃO E NULIDADE DO ART. 2º DA RESOLUÇÃO Nº 120/2015 DO CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – COEMA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU INDEFERINDO A TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL INDEFERIDA.

Em suas razões (id. 4932187, págs. 01/15), após discorrer sobe o cabimento do recurso interposto, historiou a agravante que aforou ação inibitória em face do agravado objetivando a concessão de medida de urgência para fins de suspensão do artigo 2º da Resolução nº 120/2015 do Conselho Estadual de Meio Ambiente c/c item 35 de seu anexo único, e, com isso, haver a suspensão de exigência que visa a obtenção de licenciamento ambiental para instalação e a operação de Estações Transmissoras de Radiocomunicação/ETR.

Expôs a recorrente que a probabilidade do direito se mostra evidente, uma vez que a exigência do licenciamento ambiental para a atividade de instalação e de operação de Estações Transmissoras de Radiocomunicação/ETR se revela ilegal, porquanto alega que:

“As normas regionais e/ou locais editadas para disciplinar a operação das estações de telecomunicações ou a implantação de sua respectiva infraestrutura de suporte são absolutamente inconstitucionais por invasão da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações (artigo 22, IV, CF), conforme entendimento sedimentado pelo Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal”;

“Além disso porque, como igualmente já pacificado pelo Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal, a operação das estações de telecomunicações, na forma e limites estabelecidos pelas normas federais vigentes, não é atividade que possa ser classificada como potencialmente poluidora ou capaz de causar degradação ambiental.”

“a Agravante TIM necessita promover a implantação de novas ETRs para cumprimento de Termo de Compromisso celebrado com a ANATEL visando a “disponibilização de cobertura SMP com tecnologia 4G ou superior em 366 municípios, com população inferior a 30 (trinta) mil habitantes, onde essa tecnologia ainda não

estiver disponível”;

“se promover a implantação e operação das novas ETRs e respectivas infraestruturas de suporte nos municípios paraenses, sem antes realizar o procedimento de licenciamento ambiental sub judice, mesmo se obtiver previamente as competentes licenças urbanísticas construtivas (expedidas pelas municipalidades) e (ii) de funcionamento (expedidas pela ANATEL), estará a Agravante TIM sujeita ao recebimento de autuações bastante gravosas;”

“o eventual descumprimento desse compromisso, poderá sujeitar a

Agravante TIM ao recebimento de multas de elevado valor, inclusive multas diárias, que serão calculadas de acordo com o valor de referência do Termo de Ajustamento de Conduta (R$ 638.991.181,22 - seiscentos e trinta e oito milhões, novecentos e noventa e um mil, cento e oitenta e um reais e vinte e dois centavos) e que poderão totalizar R$ 15.937.002,35 (quinze milhões, novecentos e trinta e sete mil, dois reais e trinta e cinco centavos), conforme detalhado no Anexo B do acordo celebrado com a ANATEL;”

“Além disso, ao final, não só a Agravante TIM sofrerá prejuízos, mas igualmente toda a população dos municípios paraenses, que restará privada da cobertura do serviço móvel pessoal com a tecnologia 4G justamente em momento cuja essencialidade das redes de telecomunicações se acentua diariamente.”

Afirmou ainda a agravante que o juízo de origem, ao apreciar o pedido de urgência, indeferiu a medida por importar em esgotamento, no todo ou em parte, do mérito da demanda, importando violação ao artigo 1º, § 2º, da Lei nº 8.437/92.

Disse que, no recurso interposto, demonstrou que a decisão recorrida era inteiramente equivocada, já que o fundamento legal indicado como impedimento para a concessão da tutela de urgência era absolutamente inaplicável à hipótese dos autos, e que demonstrara o preenchimento inequívoco dos requisitos legais autorizadores da concessão da medida.

Sustentou também que a decisão ora impugnada não se encontra devidamente fundamentada, uma vez que não apreciou nenhum dos argumentos elencados no recurso.

Asseverou que o artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.427/92, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), veda tão somente a possibilidade de medidas antecipatórias quando o pedido versar sobre reclassificação, equiparação, aumento ou extensão de vantagem a servidor público, conforme jurisprudências que cita.

Alegou que os Estados e os Municípios não possuem competência para legislarem ou imporem condicionamento para a instalação e a operação das estações de telecomunicações, frisando que o Supremo Tribunal Federal (STF), na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.110, assentou serem inconstitucionais normas locais editadas para regulamentar a implementação do equipamento, visto que tal matéria circunscreve-se à competência da União.

Aludiu que o Pretório Excelso, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.141.855/SC, reconheceu a inconstitucionalidade da exigência do licenciamento ambiental prévio para a instalação de estações de telecomunicações no Estado de Santa Catarina.

Narrou a agravante que, por tal razão, a União editou a Lei nº 13.116/2005, que em seu artigos 7º, § 10 c/c 9º, determinou ser de competência exclusiva do Conselho Nacional de Meio Ambiente/CONAMA o estabelecimento das hipóteses em que o licenciamento ambiental de atividades pode ser exigível, destacando que não consta a exigência de emissão de radiação eletromagnética não ionizante por estações de telecomunicações como atividade potencialmente poluidora.

Assegurou que a não concessão da medida perseguida ensejar-lhe-á dano de difícil reparação, dado que formalizou Temo de Ajustamento de Conduta (TAC) com a Agência Nacional de Telecomunicações/ANATEL para a instalação dos equipamentos em Municípios deste Estado.

Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu total provimento com vista à reforma da decisão monocrática, ora impugnada, suspendendo-se a eficácia do artigo 2º da Resolução nº 120/2015 do Conselho Estadual de Meio Ambiente/COEMA c/c Item 36 do seu anexo único.

Recurso preparado (id. 4988496, pág. 1).

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (id. 5066412, págs. 01/21) e, após breve explanação dos fatos, argumentou a validade do artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, aludindo que a normativa se dirige a casos irreversíveis, como é o caso de risco trazido ao meio ambiente, conforme precedentes que cita.

Mencionou que, no caso em questão, a irreversibilidade da medida é assente, posto que se está diante de questão que envolve o meio ambiente e que trará reflexos à saúde pública, pois a falta de licenciamento para a instalação do maquinário em questão ensejará dano à coletividade.

Argumentou a respeito das preliminares de inexistência da plausibilidade do direito por perda de objeto da pretensão autoral, tendo em vista que a Resolução COEMA nº 120/2015 foi revogada por ato de igual natureza registrado sob o nº 162/2021; impossibilidade de declaração de inconstitucionalidade da normativa impugnada, tendo em vista que haveria a necessidade de litisconsórcio com todos os Municípios deste Estado.

Defendeu a inexistência da plausibilidade do direito em favor da agravante, ante a legalidade da exigência de licenciamento ambiental prévio, na forma do artigo 225, § 1º, IV, da Constituição da República.

Afirmou que o licenciamento ambiental constitui matéria de competência concorrente entre os três entes federativos, cabendo aos Municípios a exigência de licenciamento ambiental, uma vez que se trata de impacto local, conforme disciplinado pela Lei Complementar nº 140/2011, artigo 9º, XIV, “a”, salientando que a atribuição estatal é subsidiária, ou seja, ocorrendo apenas na hipótese de inexistência de órgão ambiental local.

Falou sobre a inexistência de direito em favor da recorrente, visto que a Lei nº 11.934/2009 disciplina acerca dos limites toleráveis da exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos, concluindo-se que a atividade da agravante traz sim risco à saúde humana e que a emissão de ondas deve ser aferida e regulada pelo poder público, havendo, inclusive, parâmetros estipulados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) quanto ao tema.

Esclareceu o agravado que a sua normativa em nada disciplina acerca da transmissão de energia elétrica, mas tão somente informa a competência dos Municípios para o licenciamento ambiental da atividade, de modo que os julgados do Supremo Tribunal Federal (STF) indicados pela agravante se revelam inaplicáveis.

Ao final, postulou o não provimento do recurso, tanto do Agravo Interno quanto o Agravo de Instrumento.

É a síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e devidamente preparado e não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Cuida-se de Agravo Interno aviado por TIM S. A. contra decisão unipessoal deste relator que negou o pedido de efeito suspensivo ativo formulado nos autos do Agravo de Instrumento interposto contra decisão denegatória de tutela provisória requerida na ação originária.

É de sabença que a legislação processual proíbe a concessão de provimento de urgência em alguns casos. Conforme consignado na decisão ora recorrida, a tutela antecipada requerida importa em esgotamento, ainda que parcial, do mérito da demanda, sendo vedada a sua concessão por força do artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92
[1]
.

Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou orientação no sentido de que “ao estabelecer que 'não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação', o § 3º do art. 1º, da Lei nº 8.437/92, está se referindo, embora sem apuro técnico de linguagem, às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação" (REsp 664.224/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 1º.3.2007).

Exatamente é o caso dos autos. Com efeito, postula a agravante a concessão de tutela provisória com vistas à suspensão da eficácia do artigo 2º da Resolução nº 120/2015 do Conselho Estadual de Meio Ambiente/COEMA, normativa essa revogada pela Resolução nº 162, de 2 de fevereiro de 2021, que em seu artigo 4º, § 2º, prevê a necessidade de licenciamento ambiental de atividades que envolvam telefonia celular, conforme Anexo II da referida normativa. Eis a normativa em comento:

Art. 4º

Estão sujeitas ao licenciamento ambiental municipal as atividades ou empreendimentos relacionados no Anexo I, II e III, partes integrantes desta Resolução, bem como as atividades ou empreendimentos localizados em unidades de conservação instituídas pelo Município.

(...)

§2º

O Anexo II e III apresentam as tipologias classificadas como de impacto local em que todos os portes são de competência do Município promover o licenciamento

Malgrado a controvérsia meritória deduzida por ambas as partes, revela-se inviável, pelo menos em exame provisório, deferir o pedido formulado pela agravante, uma vez que tal medida importa em esgotamento do objeto da lide. Isto porque a suspensão, ainda que temporária da normativa ao norte mencionada, possibilitará a agravante a promover a instalação de Estações Transmissoras de Radiocomunicação, e as necessárias infraestruturas de suporte sem o competente licenciamento ambiental, o que poderá ensejar irreversibilidade em caso de posterior improcedência do pedido.

Deveras, não é de se olvidar que o artigo 9º, IV, da Lei nº 6938/81
[2]
, que instituiu a Política Nacional do Ameio Ambiente, elencou entre os instrumentos disponíveis para a consecução desse objetivo, o licenciamento de atividades potencialmente poluidoras. Assegura-se, com tal medida, o meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito inalienável da coletividade, incumbindo ao poder público a ordenação e controle de atividades que possam afetar esse equilíbrio, na forma do artigo 225 da CR/88
[3]
. Destaca-se que a exigência em questão tem caráter preventivo e que busca evitar ou minimizar os danos ao meio ambiente.

Salienta-se que, diferentemente do que alega a agravante, a normativa ora impugnada não disciplina acerca de operações de estações de telecomunicações, tampouco proíbe as suas instalações. Exige tão somente a necessidade prévia do licenciamento ambiental a ser realizado pelo Município que irá ser impactado, respeitando-se as competências legislativas e administrativas dos entes federados em se tratando de meio ambiente, conforme rezam os artigos 23, VI c/c 24, VI, ambos da Constituição da República
[4]
.

Nesse diapasão, considerando-se a existência de previsão a respeito da exigência de licenciamento prévio de instalação de Estações Transmissoras de Radiocomunicações/ETRs, descabe falar, neste exame perfunctório, em reforma do que já foi decidido, devendo ser ressaltada a irreversibilidade da medida conforme ao norte explanado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno.

É como o voto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público com assento neste grau para se manifestar na qualidade de “custos legis”.

Após, com ou sem manifestação, conclusos para julgamento meritório do recurso principal.

Belém/PA, 4 de outubro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

[2]

Art 9º - São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente:

(...)

IV - o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras;

[3]

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

[4]
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

(...)

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

(...)

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;

Belém, 05/10/2021